Tribunal: STF
Processo: RHC 126401
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO NA COMARCA DA CAPITAL. EXCLUSÃO DAS COMARCAS MAIS PRÓXIMAS DO LOCAL DOS FATOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MUNICÍPIOS PERTENCENTES A MESMA REGIÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CPP.



    1. Evidenciada a participação de todas as partes na representação de desaforamento formulado pelo magistrado, não incide a Súmula 712 desta Corte.



    2. Por haver dúvida sobre a imparcialidade do júri, é idônea a decisão de desaforamento para a comarca da Capital, com exclusão das comarca vizinhas, quando demonstrado, pelo juiz da causa (e, portanto, próximo aos fatos), que o foro escolhido é o local onde com mais isenção se poderá realizar o julgamento. 



    3. Ademais, a cidade eleita faz parte da mesma região em que situada a do local dos fatos, o que demonstra não ter o Tribunal local desbordado dos limites estabelecidos pelo art. 427 do Código de Processo Penal. 



    4. Recurso ordinário improvido.